Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725812-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BASF SA RECORRIDO: FONSECA &amp; SILVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP, MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EPP, VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO. FALHAS APRESENTADAS. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE DAS PARTES CONTRATANTE E CONTRATADAS. REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS NA MEDIDA DA CULPA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDENCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, sendo imperioso destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Logo, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado julga a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos colacionados aos autos. 2. É sempre oportuno registrar que cabe à parte no objeto da perícia o ônus de não somente impugnar o laudo produzido, mas apresentar em Juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes a desmerecer o laudo pericial. Todavia, as partes não lograram assim proceder, não trazendo elementos hábeis para infirmar a prova técnica, seja para afastar a responsabilidade ou distribuir de modo diverso o percentual de culpa atribuído a cada uma. 3. Tendo em vista o montante apurado no laudo pericial para fins de recuperação da área, e considerando a medida da responsabilidade de cada uma das partes envolvidas, inclusive da parte autora, incensurável o julgamento de parcial procedência do pedido. 4. Não obstante os dissabores suportados, não são capazes de gerar dano moral, sendo necessária a comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, e, portanto, da violação a direitos da sua personalidade, o que não ocorreu. 5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recursos improvidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 375 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão impugnado se baseou em laudo pericial inconsistente, vez que usou como referência amostras com 6 (seis) anos de idade, sem manutenção e com sua composição original alterada; c) artigo 492 do Código de Processo Civil, defendendo que o aresto vergastado tratou de matéria extra petita, ao argumento de que a perícia contemplou a recuperação do piso inferior do shopping, parte não requerida pela autora; d) artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, afirmando fixação desproporcional nos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 86, caput, 375 e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002